Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703784-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, AMMO VAREJO LTDA, AMMO VAREJO S A, AMMO VAREJO S A, COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE, COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A. RECORRIDO: COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., AMMO VAREJO LTDA, AMMO VAREJO S A, AMMO VAREJO S A, COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 47493564, o recorrente COTEMINAS S/A, filial inscrita no CNPJ no 07.663.140/0022-13, requer a desistência da ação mandamental. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT) e considerando que já exauriu a competência da 5a Turma Cível com o julgamento dos embargos de declaração, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 47493564. Após, retornem-me os autos à Presidência para regular processamento dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007